Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela ré – Nauss Comércio e Serviços Ltda. - através da derradeira peça que veiculara [1], via da qual acentuara, em suma, a ocorrência de supressão de instância e obscuridade na apreciação e acolhimento do pedido incidental formulado pela autora - Gebepar Participações e Investimentos LTDA - almejando a fixação, via antecipação de tutela em caráter incidental, de aluguel provisório até que julgada em definitivo a presente ação revisional ou promovida a efetiva desocupação do bem locado. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Rememore-se, por oportuno, que a embargada aviara em desfavor da embargante ação revisional objetivando o reajuste do locativo devido em razão da locação contratual que as enlaça, tendo sido a lide extinta sem resolução do mérito sob a ótica da subsistência de litispendência com ação de despejo anteriormente ajuizada pela locadora. Notório do cotejo dos autos, ademais, que, quando do manejo da peça pórtico, a autora, ora embargada, requerera a imediata fixação de aluguéis provisórios, o que só não fora objeto de análise pelo Juízo a quo, reitere-se, em razão justamente da extinção prematura do processo sem resolução do mérito. Em face do provimento extintivo, outrossim, intentara a autora apelação, cujo julgamento, em suma, culminara na cassação do decisório singular, afastando-se o reconhecimento da litispendência e determinando o retorno do caderno processual à origem a fim de que seja regularmente processada a ação revisional proposta pela locadora. Ocorre que, em face desse provimento colegiado, a ré, ora embargante, aviara embargos de declaração requerendo a cassação do julgado, argumentando, em suma, a ocorrência de nulidade derivada de cerceamento de defesa, uma vez que seus patronos não teriam sido intimados quanto à inclusão do apelo em pauta de julgamento, recurso este que se encontra, ainda, aguardando julgamento por parte do órgão fracionário responsável pela prolação do acórdão acoimado. Ressoa latente, portanto, que fora de modo incidental a aludidos embargos que formulara a autora, ora embargada, o pedido incidental de tutela de urgência analisado pela decisão ora hostilizada, o que denuncia, por si só, que as alegadas supressão de instância e violação ao princípio da não surpresa em verdade não subsistem. Em suma, abstraídas as inferências de que o imprecado, quanto ao ponto, sequer se acomoda aos vícios decisórios passíveis de serem impugnados pela via estreita dos embargos, porquanto não condiz com eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim com error in judicando afeto à violação das regras processuais atinentes ao devido processo legal, desafiando, pois, via recursal diversa, o fato é que, tratando-se de formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabe ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação cautelar adunada ao que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e exame da pretensão antecipatória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara originalmente a autora. Inexistente, portanto, inovação processual, pois o pedido fora deduzido ao ser veiculada a ação, não pode seu exame ficar à mercê do trânsito processual, prestigiando-se a formulação de recursos com o visto justamente de obstar o exame da postulação e o regular trânsito da ação. O exame do postulado, portanto, encontra eco e respaldo em aludido preceptivo legal, conforme disposto no provimento embargado. Não se olvide que o decisório monocrático embargado acentuara, de maneira clara, que a competência para a apreciação do vindicado liminarmente estava de fato reservada à instância recursal, uma vez que o apelo aviado pela postulante ainda se encontrava pendente de julgamento definitivo em razão da oposição de aclaratórios em face do acórdão que cassara a sentença devolvida, a não subsistir qualquer óbice ao exame da postulação como expressão do direito de ação que assiste a autora. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no art. 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[2], em cotejo com a prescrição contida no art. 932, inciso II, daquele códex[3], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Outrossim, em se tratando de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, a prolação de decisão sem a prévia oitiva da parte contrária, além de decorrer da própria natureza dessa medida processual, encontra guarida nas hipóteses excepcionalmente alinhadas pelo legislador processual como exceptivos ao princípio da prolação de decisão surpresa (CPC, art. 9o, parágrafo único, inciso I). De mais a mais, o aduzido não prevalece também sob o prisma de que a medida precária deferida em segunda instância já havia sido formulada quando da inauguração do feito em caráter incidental na petição inicial, sobre a qual, vale dizer, a ora embargante já havia se manifestado em sede de contrarrazões, daí porque não há que se falar na prolação de decisão surpresa, notadamente porque os argumentos que alinhara na instância de origem foram devidamente considerados. A formulação, ademais, a par do disposto em aludido dispositivo genérico, encontra respaldo na lei especial, ou seja, na lei das locações, que, cediço, não demanda a oitiva da locatária como pressuposto para exame do pedido de fixação do aluguer a viger provisoriamente ((Lei no 8.245/91, art. 68, II). Ausente, pois, situação apta a induzir a qualificação de aludido fenômeno. De outra banda, igualmente desguarnecida de substrato material a alegação de que “necessário ser esclarecido a partir de que exato momento os aluguéis provisórios serão devidos”, ao argumento de que “não ocorrera até o momento a citação válida da Embargante (salvo para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso)”. Da simples consulta ao caderno processual resta patenteado, consoante já ressalvado, que a embargante fora devidamente citada na instância de origem, inclusive apresentando contrarrazões ao apelo deduzido pela autora. O que sobreleva, ademais, é a apreensão de que, em tendo o provimento embargado consignado, com clarividência, que o valor do aluguel provisório será devido a partir da citação, não se vislumbra a alegada obscuridade na fixação do termo inicial da medida liminarmente deferida, pelo que, via de consequência, resta infirmada a pretensão volvida a que “se esclareça a partir de que exato momento os aluguéis provisórios serão devidos”. Como comezinho, em conformidade com o devido processo legal e com os regramentos que o orientam, a citação somente ocorre uma única vez, salvo situação de nulidade do ato, do que não se cogita. Portanto, os alugueres fixados estão vigendo desde a data em que houvera a ultimação da citação. Aliás, também é cediço que, ainda que ausente ato citatório, o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre o ato (CPC, 239, §1o). Portanto, ainda que ausente citação, o fato de a ré ter acorrido aos autos e contrariado o recurso, inexoravelmente suprira a lacuna, denunciando que, sob qualquer prisma, o aventado carece de respaldo e tangencia os regramentos legais e a realidade processual. É inviável que avente que não tem conhecimento da ação que é promovida em seu desfavor, em toda sua extensão, quando acorrera aos autos e contrariara o apelo deduzido pela autora. Havendo o decisório, portanto, disposto literalmente sobre o termo inicial dos alugueres provisórios fixados, inexiste obscuridade ou dúvida a afetá-lo. Destarte, tendo sido devidamente cotejados os fatos e o direito invocado e promovido o adequado enquadramento do apurado aos dispositivos que lhes confere tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, conforme já anunciado. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso, contraditório ou obscuro quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Assinalo, por oportuno, que, quanto à formulação advinda da autora ao contrariar os embargos ora resolvidos, os alugueres fixados encontram-se vigendo e têm como termo inicial a data da citação, até porque, no ambiente do processo judicial eletrônico, a intimação eletrônica tem eficácia de intimação pessoal para todos os efeitos legais. A locatária, portanto, está devidamente intimada e sua eventual mora deve ser tratada com essa conformação. Por fim, quanto aos embargos de declaração que a ré – Nauss Comércio e Serviços Ltda. – opusera em face do julgamento colegiado que dera provimento ao apelo interposto pela autora e cassara a sentença devolvida a reexame salientando, em suma, sua nulidade ante o fato de que os patronos que constituíra não foram cadastrados nos autos e, portanto, não foram previamente intimados da publicação de certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento, registro que o havido fora certificado pela Secretaria e, ademais, que a autora manifestara concordância quanto ao pleito de cassação do nominado provimento, a fim de que o apelo que aviara seja submetido a novo julgamento, com a necessária cientificação escorreita de todos os interessado no ato processual. Nesse contexto, cientificadas as partes acerca deste provimento, tornem os autos conclusos para resolução dos aludidos embargos, independentemente de novas manifestações processuais. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração – ID 65773102 (fls. 310/316). [2] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [3] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”